Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-32.1999.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000061-32.1999.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO BRITO DE CAMPOS, DELIVAL BARBOSA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LAPSO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. RECURSO PROVIDO.

- O prazo prescricional da pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, em conformidade com o artigo 44 da Lei nº 10.931/04 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Sob esse aspecto, não há que se falar na incidência do lapso de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil, tendo em vista a prevalência da lei especial sobre a geral (art. 2º, §2 da LINDB).

- Se o prolongamento e o insucesso da execução se devem às limitações do aparato judiciário e à não localização de bens e valores dos executados, ao mesmo tempo em que não houve inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito de ação, não há que se falar em abandono da causa e, por conseguinte, em prescrição intercorrente.

- Recurso provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução na origem.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Execução ajuizada em face de
ANTONIO BRITO DE CAMPOS e DELIVAL BARBOSA PINTO
reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“In casu, conforme se depreende pela análise dos autos, o presente - processo ficou paralisado desde 2005,. não' providenciando o autor o regular andamento da execução, permitindo, assim, o escoamento de prazo superior ao previsto em lei para o exercido da ação.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da presente ação e em via de consequência extingo o processo com resolução de mérito c
om fundamento no art. 269, IV, do CPC. Sem custas. Honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”.

Em suas razões recursais,

o apelante defende não ter havido a consumação da prescrição intercorrente. Alega que não se quedou interte, pois não fora instado a se manifestar. Sustenta que os autos ficaram conclusos em gabinete durante longo lapso temporal. Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se há nulidade da sentença que extinguiu a execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

O prazo prescricional da pretensão executória da cédula de crédito bancário de 3 (três) anos, em conformidade com o artigo 44 da Lei nº 10.931/04 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Sob esse aspecto, não há que se falar, contrariamente ao afirmado pelo ora apelante, na incidência do lapso de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil, tendo em vista a prevalência da lei especial sobre a geral (art. 2º, §2 da LINDB).

Trata-se, de propósito, de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. (...) (STJ. AgInt no AREsp nº 2.273.154/PE. 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo. DJe 08/09/2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. (...) (STJ. AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG. 4ª Turma. Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti. DJe 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. (...) (STJ. AgInt no AREsp nº 1.525.428/PR. 4ª Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 12/11/2019)

Fato é que a execução vem tramitando desde 1999 e, não obstante a parte exequente tenha apresentado sucessivos requerimentos de diligências executivas, até a data da sentença hostilizada não conseguiu a satisfação de seu crédito, sendo certo que apenas o longo período de tramitação do processo de execução não é suficiente à caracterização da prescrição intercorrente, sendo indispensável também a demonstração da desídia do credor quanto à satisfação de sua pretensão executiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. A inércia do titular do direito é requisito indispensável para que haja o reconhecimento da prescrição. A demora na efetivação da citação válida não leva ao reconhecimento da prescrição, na hipótese em que se deu, não por culpa do titular do direito, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor. A prescrição intercorrente somente deve ser declarada se comprovado que a paralisação do feito ocorreu por ato procrastinatório do credor. Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese de inércia do credor, deve ser afastada a prescrição. Conforme o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum Juiz decidirá, de ofício, questões já decididas relativas à mesma lide, em virtude da preclusão pro iudicato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.329761-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DEMORA NA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela. - É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito. - A demora decorrente da não efetivação da citação, que não decorre de culpa do credor, não autoriza o acolhimento da prejudicial de prescrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.093995-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Se não há inércia do exequente, não há de se falar em prescrição intercorrente, pelo simples decurso de tempo despendido na execução. Recurso não provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.02.015789-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 19/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024